Tribunal: TJPA
Processo: 0000776-13.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000776-13.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000776-13.2017.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: JORGE FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 15810447

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.

APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO POSTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. INCABÍVEL.

NECESSÁRIO REFORMAR O ACÓRDÃO QUE DECIDIU A APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material;

2.
No caso em apreço, o embargante aponta o erro material, omissão e contradição da decisão vergastada, que se fundamentou na ausência de omissão que, de fato, não foi alegada, não se manifestando acerca da contradição apontada no Acórdão que decidiu a Apelação
;

3.
A decisão recorrida funda-se da ausência de omissão quanto à apreciação das considerações postas acerca do art. 185, § 5º, da Constituição Federal. No entanto, tal matéria sequer foi objeto de debate no recurso
;

4.
Aponta-se contradição no Acórdão que decidiu a Apelação do Estado do Pará, excluindo a condenação em honorários advocatícios e demais custas processuais contidas na sentença de 1º Grau, com base no art. 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF). Contudo, todas as jurisprudências colacionadas na referida decisão apontam ao sentido contrário, qual seja, o cabimento da condenação do Estado em honorários advocatícios
;

5.
Reexaminando os autos, verifico que tal contradição realmente existe. Mais ainda, constato o equívoco no julgamento da Apelação, por não ter levado em conta que a informação sobre o cancelamento do título executivo se deu apenas depois de o executado, ora embargante, já ter sido citado, constituído patrono e apresentado defesa na forma de exceção de pré-executividade;

6.
É notório o entendimento jurisprudencial de que a regra do art. 26 da Lei 6.830/80 (LEF) somente é aplicável aos casos em que a extinção da execução ocorre antes da constrição de bens e sem despesas expendidas pelo devedor, notadamente, antes da citação válida. Necessária reforma da decisão no sentido de NEGAR PROVIMENTO à Apelação;

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 16034919) em Embargo de Declaração contra acórdão ID 15810447, que conheceu e negou os Embargos de Declaração por não identificar a omissão alegada.

O Recorrente aduz, em síntese, a ocorrência de erro material no Acórdão recorrido, uma vez que o embargo de declaração anterior foi improvido em virtude da não identificação da omissão aduzida, no entanto, os embargos não faziam referência à omissão, mas sim à contradição ocorrida no Acórdão que decidiu a Apelação, qual seja, ter decidido pela exclusão da condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, entretanto colacionando jurisprudências no sentido diametralmente oposto, ou seja, apontando o cabimento da referida condenação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 16279095) onde pleiteia o desprovimento dos embargos de Declaração.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No caso em apreço, o embargante aponta o erro material, omissão e contradição da decisão vergastada, que se fundamentou na ausência de omissão que, de fato, não foi alegada, não se manifestando acerca da contradição apontada no Acórdão que decidiu a Apelação (ID 12693078).

Pugna pela correção do erro material do Acórdão ID 15810447 e a apreciação da contradição apontada no Acórdão ID 12693078, no sentido de eliminá-la, emprestando efeitos modificativos ao embargo para negar provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará e manter a condenação do Ente Estadual em honorários advocatícios.

Entendo lhe assistir razão. Vejamos.

A decisão recorrida funda-se da ausência de omissão quanto à apreciação das considerações postas acerca do art. 185, § 5º, da Constituição Federal. No entanto, tal matéria sequer foi objeto de debate no recurso.

O Embargo de Declaração ID 12772834 não fez referência a qualquer omissão, mas tão somente à contradição existente no Acórdão 12693078, que deu provimento à Apelação do Estado do Pará, excluindo a condenação em honorários advocatícios e demais custas processuais contidas na sentença de 1º Grau, com base no art. 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF), contudo, todas as jurisprudências colacionadas na referida decisão apontam ao sentido contrário, qual seja, o cabimento da condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios.

Reexaminando os autos, verifico que tal contradição realmente existe. Mais ainda, constato o equívoco no julgamento da Apelação, por não ter levado em conta que a informação sobre o cancelamento do título executivo se deu apenas depois de o executado, ora embargante, já ter sido citado, constituído patrono e apresentado defesa na forma de exceção de pré-executividade.

Nesse caso,
é notório o entendimento jurisprudencial de que a regra do art. 26 da Lei 6.830/80 (LEF) somente é aplicável aos casos em que a extinção da execução ocorre antes da constrição de bens e sem despesas expendidas pelo devedor, notadamente, antes da citação válida.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de verba honorária, ainda que a exequente tenha reconhecido o pedido formulado pela contribuinte em sede de exceção de pré-executividade.

2.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal, após oferecidos os embargos à execução pelo devedor, não exime a exequente do pagamento da verba honorária
. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ,
in verbis
: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência". Referida Súmula é utilizada por esta Corte para possibilitar a condenação da Fazenda Pública em verba honorária, não obstante o que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80.
O mesmo raciocínio pode ser utilizado para possibilitar a condenação da Fazenda Pública exequente em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorrer após a contratação de advogado pelo executado, ainda que para oferecer exceção de pré-executividade
.

3. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1217649/SC, Rel. Min.
Humberto Martins
, Segunda Turma, DJe 14.10.2011; REsp 1239866/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, DJe 15.4.2011; e AgRg no REsp 1201468/RJ, Rel. Min.
Luiz Fux
, Primeira Turma, DJe 16.11.2010.

4. Agravo regimental do Município de Belo Horizonte não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 155.323/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, j. 14/08/2012; DJe 21/08/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1.
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008.

(STJ - REsp: 1185036 PE 2010/0046847-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/09/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2010 DECTRAB vol. 198 p. 53)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ 1. Preliminarmente, a jurisprudência do STJ é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. Dessa forma, registro que a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2.
Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1648213 RS 2017/0008818-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4º) – INCABÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa
. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Incabível a aplicação do art. 90, § 4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

(TJ-MT - AC: 00092423020168110037 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020) grifos nossos)

Da mesma forma tem se manifestado este E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao ...Ver ementa completaprincípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes” somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a c

(TJ-PA - APL: 08557104820188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2020)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que ?se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes?, somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada, por iniciativa da Fazenda Municipal ? in casu, a executada apresentou exceção de pré-executividade após ser regularmente citada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios. 4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 20, § 4º do CPC/73. 5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade

(TJ-PA - AC: 00230713520018140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/04/2018)

Resta claro, portanto, não ser possível aplicar a regra do art. 26 da LEF ao caso em apreço, de sorte que é cabível a condenação do Ente Estatal em honorários advocatícios.

Assim, reconheço a contradição apontada e, para saná-la, reformo a decisão do Acórdão 126930078 para NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará, mantendo inalterada a sentença do juízo
A Quo.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/05/2024